Tribunal: TJDFT
Processo: 0722974-88.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
D E S P A C H O Concedo oportunidade aos embargados para, no prazo comum de 5 (cinco) dias úteis, se manifestarem sobre os embargos de declaração opostos por Emygdio Bradaschia Neto e pelo Banco do Brasil S.A. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, voltem conclusos. Brasília, 27 de outubro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora